Tribunal: TJSP
Processo: 0038482-43.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Regime Previdenciário
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que não fixou o trânsito em julgado como termo inicial da incidência dos juros moratórios. Superior Tribunal de Justiça, entretanto, que apreciando o Tema 88 no REsp 1.086.935/SP, firmou tese no sentido de que "os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença". Tal regime é aplicável à repetição de indébito de contribuições previdenciárias, que também têm natureza tributária." Julgado parcialmente modificado.
(TJSP; Apelação Cível 0038482-43.2009.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Repetição de indébito tributário. Contribuição Previdenciária. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que não fixou o trânsito em julgado como termo inicial da incidência dos juros moratórios. Superior Tribunal de Justiça, entretanto, que apreciando o Tema 88 no REsp 1.086.935/SP, firmou tese

Ementa:
APELAÇÃO. Repetição de indébito tributário. Contribuição Previdenciária. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que não fixou o trânsito em julgado como termo inicial da incidência dos juros moratórios. Superior Tribunal de Justiça, entretanto, que apreciando o Tema 88 no REsp 1.086.935/SP, firmou tese no sentido de que "os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença". Tal regime é aplicável à repetição de indébito de contribuições previdenciárias, que também têm natureza tributária." Julgado parcialmente modificado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0038482-43.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- FESP, são apelados FÁBIO DI ROBERTO, JOSÉ MAURÍCIO DI BONIFÁCIO,
LEANDRO MÁRCIO PAVAN, DÉBORA TEIXEIRA MAGALHÃES, DIOBEL
GOMES TRAVESSA, WAGNER AUGUSTI FERREIRA ANTUNES CAMPOS,
LUCIANA CORBUCCI MONTI, MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS e
ORLANDO ZACHELLO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgado parcialmente
modificado. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0038482-43.2009.8.26.0053
2
Voto no 35.323
Apelação no 0038482-43.2009.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Débora Teixeira Magalhães e outros
APELAÇÃO. Repetição de indébito tributário. Contribuição
Previdenciária. Retorno ao órgão julgador para eventual
adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil. Decisão anterior que não fixou o trânsito em
julgado como termo inicial da incidência dos juros moratórios.
Superior Tribunal de Justiça, entretanto, que apreciando o
Tema 88 no REsp 1.086.935/SP, firmou tese no sentido de que
“os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são
devidos a partir do trânsito em julgado da sentença". Tal
regime é aplicável à repetição de indébito de contribuições
previdenciárias, que também têm natureza tributária.” Julgado
parcialmente modificado.
No julgamento de fls. 227/234 a Turma Julgadora deu parcial
provimento ao recurso, impondo a repetição do indébito, referente às contribuições
previdenciárias descontadas até a vigência da Lei Complementar 1.012/2007.
Posteriormente, em juízo de adequação (fls. 305/308), o aresto primitivo foi modificado
parcialmente para reconhecer que os juros devem ser calculados com base na taxa
SELIC, mas não fixou o trânsito em julgado como termo inicial à aplicação dos juros
moratórios.
Inconformada, a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpôs Recurso Especial (fls. 330/334).
Diante do julgamento do REsp 1.086.935/SP, versando sobre
o Tema 88, os autos retornaram à Turma Julgadora, nos termos do art. 1030, inciso II,
do Código de Processo Civil, para eventual adequação do julgado.
É o relatório.
O Superior Tribunal de Justiça, apreciando o Tema 88 no
REsp no 1.086.935/SP, fixou o trânsito em julgado como termo inicial para a aplicação
dos juros moratórios à repetição de indébito de contribuição previdenciária.
Constou da ementa:
“TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
NATUREZA
TRIBUTÁRIA.
JUROS
MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Nos
termos do art. 167, parágrafo único do CTN e da Súmula 188/STJ, "Os
juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0038482-43.2009.8.26.0053
3
do trânsito em julgado da sentença". Tal regime é aplicável à repetição de
indébito de contribuições previdenciárias, que também têm natureza
tributária. 2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.”
Assim, como a controvérsia, no caso, versa sobre créditos
relativos à repetição de indébito de contribuições previdenciárias, que também são de
natureza tributária, os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifica-se parcialmente o
julgado para determinar que os juros moratórios são devidos a partir da data do trânsito
em julgado. No que se refere aos honorários advocatícios, a decisão anterior fica
mantida, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator